Tribunal: STF
Processo: ARE 1564217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. FUNÇÃO DE SUPERVISOR TÉCNICO III. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. O exercício de funções de supervisor técnico III que se dá sem prejuízo do vínculo com o cargo originário pode ser contado para fins de aposentadoria especial e recebimento de abono de permanência. LCE nº 954/04. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei Complementar Estadual nº 959/04 estabelece, em seu art. 11, IV e art. 14, § 1º, I, que:



    [...]



    No caso dos autos, o autor desempenhou funções de chefia como "supervisor técnico III do centro de progressão penitenciária "Doutor Alberto Brocchieri" de Bauru, que é inequivocamente função caracterizada como atividade específica da carreira de agente de segurança penitenciária.



    Diante do teor das normas acima transcritas, e como a função antes mencionada e específica da carreira, impõe-se a contagem do periodo durante o qual o autor esteve para ela designada, para os fins de aposentadoria especial e abono de permanência. Ademais, a designação para o cargo de confiança é feita por conveniência da Administração Pública, não se concebendo que, mesmo continuando a desempenhar funções que mantém o vínculo com o cargo originário de agente de segurança penitenciária, o servidor seja prejudicado na contagem de seu tempo para aquelas finalidades."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente